Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar quantia certa referente ao abono de permanência gerado entre a data que o servidor reuniu os requisitos para aposentadoria voluntária especial e a efetiva passagem à inatividade. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Abono de permanência. Na forma do artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003 “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II." Igual previsão acha-se inserta no art. 114 da Lei Complementar distrital 840/2011. Reunidos os requisitos, o pagamento do abono de permanência deverá ser efetuado independentemente de qualquer requerimento. Nesse sentido: (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
3 – Abono de permanência. Pressupostos de concessão. A autora formulou o seu pedido de aposentadoria em 09/05/2017 (ID 26776312). Do demonstrativo de tempo de serviço, elaborado em 19/01/2018, é possível observar que a servidora reuniu todos requisitos constitucionais para aposentadoria especial em 04/12/2017, quando atingiu a idade mínima (ID 26776312 – PAG 31-32). O documento de ID 26776312 – PAG 28 indica a concessão da aposentadoria à servidora em 04/01/2018. A continuidade no serviço não se deu por sua vontade, mas decorreu de demora da Administração em passá-la para a inatividade, de modo que faz jus ao abono de permanência relativo a 30 dias, assim como o equivalente a 1/12 avos do montante de contribuição previdenciária que incide sobre a gratificação natalícia.
4 – Valor da condenação. Os cálculos apresentados pela parte autora não refletem o efetivo valor devido, pois o valor relativo à contribuição incidente na gratificação natalícia deve ser calculado proporcionalmente ao período de permanência involuntária no serviço público (30 dias). O réu não apresentou cálculo. Considerando que se tratam de meros cálculos aritméticos, as partes deverão apresentar a soma no cumprimento de sentença. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu ao pagamento do abono de permanência de 30 dias, assim como o equivalente a 1/12 avos do valor de contribuição previdenciária que recai sobre a gratificação natalícia. A soma deverá ser atualizada pelo IPCA-E a partir do vencimento e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947/SE).
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E